Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-73.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009992-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROFLEX CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 43.907.512/0001-49 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - SITUAÇÕES DE CABIMENTO PREVISTAS N
O ART. 78 DA
PORTARIA Nº 005/2014/SEFAZ - POSSIBILIDADE QUANDO OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação, não juntando aos autos as provas necessárias.

2.
Busca-se o reconhecimento de que toda e qualquer suspensão de inscrição estadual é ilegal, o que é incabível, visto que a suspensão de inscrição estadual é sanção prevista na Portaria nº 005/2014/SEFAZ, art. 78, e, sendo observado o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível.

3.
Observa-se que, antes da primeira suspensão da inscrição estadual, foi oportunizado à apelante prazo para regularização ou contestação. Apelante devidamente notificada.

4
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação

interposto
p
or
Agr
o
flex Contentores Flexíveis Ltda
,

contra sentença proferida pelo J uízo da 4ª Vara
Especializada d
a Fazenda Pública
de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos
d
o

Mandado de Segurança

nº

1
009992-73.2023.8.11.0003
,

impetrado
em face do
Estado de Mato Grosso
,
denegou a segurança
.

Irresignado, o Apelante alega, sucintamente, que a sentença proferida pelo juiz de piso não considerou que o objetivo era que a autoridade coatora se abstivesse de suspender a inscrição estadual, independentemente do motivo, diante da ilegalidade do ato que se configura como sanção política. No entanto, tais fatores não foram mencionados na referida sentença. Alega ainda que continua com a inscrição suspensa, não havendo alteração no ato coator. Ademais, sustenta que as alegações trazidas na exordial são suficientes para analisar e julgar o mérito da demanda, não havendo necessidade de dilação probatória. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança e determinando a reativação da inscrição estadual (Id. 200565184).

A certidão de Id.
2
00565185
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo A
pelado
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
200565187
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o
des
provimento do recurso
(Id.

2
07449658
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação

interposto p
or
Agroflex Contentores Flexíveis Ltda
, contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009992-73.2023.8.11.0003, que denegou a segurança
.

Na ação mandamental de origem, impetrada em 26/04/2023, buscava-se a concessão da ordem para a reativação da inscrição estadual. A liminar foi indeferida.
No curso do processo, foram apontadas divergências de informações pelo impetrado, através das manifestações de
Ids. 200565168 e 200565178
.
A manifestação de Id. 200565168 refere-se à Informação nº 082/2023 - CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, que relata que a inscrição estadual havia sido suspensa, porém foi reativada em 27/04/2023. Já a manifestação de Id. 200565178 esclarece que houve outras duas suspensões em 18/05/2023 e 27/07/2023, em razão de pendências diferentes daquelas trazidas na exordial.

Nesse cenário, não foram juntadas aos autos informações acerca das novas suspensões ocorridas durante o trâmite processual, como notificações e comunicados. Além disso, a impetrante não se manifestou sobre essas novas suspensões. Em razão dessa ausência de esclarecimento sobre os fatos novos, a segurança foi denegada devido à ausência do direito alegado, à necessidade de dilação probatória e à perda do objeto, resultando na falta de interesse de agir da impetrante.

Com essas considerações, passo à análise das
insurgências
recursais.

Pois bem.

A Apelante busca o reconhecimento da impossibilidade de suspensão da inscrição estadual, independentemente das razões, ou seja, a impossibilidade de suspensão em quaisquer cenários.

Inicialmente, acerca das sanções aplicadas pela Fazenda Pública como forma de tutelar seu direito, é sabido que essas ocorrem diante do descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras violam claramente o princípio da proporcionalidade, especificamente na modalidade de proibição de excesso.

A suspensão da inscrição estadual é uma forma de sanção prevista na legislação estadual, conforme o art. 78 da Portaria nº 005/2014/SEFAZ, que cito:

“
Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I –
o
contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II –
o
endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - (revogado) (Revogado pela Port. 214/19)

V –
não
for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI –
o
contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

c) regularizar ou retificar declaração obrigatória entregue com omissão ou divergência de informações identificadas pela SEFAZ. (Acrescentado pela Port. 71/2022)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX -
o
contribuinte não possuir contabilista, quando obrigado, por período superior a 30(trinta) dias; (Nova redação dada pela Port. 71/2022)

X -
por
descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento, quando prevista na legislação tributária específica; (Nova redação dada pela Port. 214/19)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) (revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b) (revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV –
expiração
do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX –
quando
não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital -
EFDou
GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

XXIV - o contribuinte deixar de registrar no Sistema
DT-e
o "aceite" no termo de credenciamento, quando exigido. (Acrescentado pela Port. 214/19)

XXV - o contribuinte com natureza jurídica de Empresa Simples de Inovação – Inova Simples, quando ultrapassar o limite fixado para o Microempreendedor Individual - MEI, na forma prevista na Lei Complementar (federal) n° 123/2006. (Acrescentado pela Port. 71/2022)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a CCAT/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:(Nova redação dada pela Port. 144/2021, substituindo a remissão feita às unidades fazendárias, cujas nomenclaturas foram alteradas com a edição do Decreto n° 774, de 29 de dezembro de 2020)

I –
intimar
o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II –
o
não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela CCAT/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014) (Nova redação dada pela Port. 144/2021, substituindo a remissão feita às unidades fazendárias, cujas nomenclaturas foram alteradas com a edição do Decreto n° 774, de 29 de dezembro de 2020)
”

Um dos fatores que podem ensejar a nulidade do ato que suspende a inscrição é a forma como ele é conduzido, ou seja, por vezes pode ocorrer de maneira unilateral pela Fazenda Pública, sem oportunizar ao contribuinte prazo para regularização ou contraditório.

Assim
, é fundamental a clareza com relação a quais atos levaram à suspensão, pois, a partir daí, é possível verificar a legalidade ou não da conduta administrativa, já que não se pode generalizar que toda e qualquer suspensão de inscrição estadual seja ilegal.

Ness
a perspectiva
, relembra-se que, “o
Mandado de Segurança não se presta à obtenção de salvo-conduto em relação à fiscalização tributária, ou seja, não é possível a obtenção de uma segurança com caráter normativo, genérico e permanente
”
(RMS n. 26.803/MT, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 17/6/2020.)
.

Ademais
, não há como se presumir que tais atos ocorreram de forma ilegal,
uma vez que não foram demonstradas nos autos informações acerca de como ocorreram
as outras
suspensões
.

A
lém disso
, é importante ressaltar que a Apelante teve oportunidade de trazer aos autos informações claras sobre as suspensões, vez que manifestou nos autos que sua inscrição ainda estava suspensa, porém não mencionou que a suspensão se deu em razão de novos fatos, que não se tratava mais da suspensão inicial que motivou a ação
, e muito menos
trouxe documentação a esse respeito
.

A
inda
, conforme se extrai da documentação juntada nos autos acerca da primeira suspensão, verifica-se que a Apelante foi devidamente notificada sobre as pendências e orientada a proceder com a regularização, sob pena de suspensão da inscrição. Após regularizar tais pendências, teve sua inscrição reativada.

Isso afasta a possibilidade de que tal ato tenha ocorrido de ofício pela Fazenda Pública, bem como de que seu direito estaria sendo lesado, uma vez que teve sua inscrição reativada. No entanto, novas pendências surgiram e resultaram em novas suspensões a partir de 18/05/2023. Contudo, não há informações claras sobre essas pendências.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGADA ILEGALIDADE DA MEDIDA POR TRATAR-SE DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO - IMPROCEDÊNCIA - MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

(TJ-MT 10088909320218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

recurso de apelação cível – mandado de segurança – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA –
AUSêNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – recurso
DESprovido
. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria (art. 20, §§ 3º e 5º, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(TJ-MT 10257886320188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Portanto, correta a sentença que
denegou a ordem

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024